Tribunal: TJBA
Processo: 8002131-51.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002131-51.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:

APELADO: SOLANGE GONCALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAQUEL WILLIAM COSTA LOPES, SOPHIA JESUS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ABONO SALARIAL. ENVIO INTEMPESTIVO DA RAIS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. REJEIÇÃO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Presidente Tancredo Neves contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal para o recebimento do abono salarial referente ao exercício de 2021. A sentença reconheceu que, embora preenchidos os requisitos legais, a servidora não recebeu o benefício por falha da administração municipal, que enviou a RAIS fora do prazo legal, e condenou o Município ao pagamento da indenização correspondente, acrescida de correção monetária pela SELIC e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade do Município pela não percepção do abono salarial PASEP pela servidora, em razão do envio intempestivo da RAIS. Questiona-se se o ente municipal possui legitimidade passiva e se deve responder por indenização em virtude de omissão administrativa.

III. Razões de decidir
1. A tese de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada, tendo em vista que a obrigação do Município de enviar tempestivamente a RAIS decorre de imposição legal, sendo condição essencial para o recebimento do abono pelo servidor.
2. Restou demonstrado que o envio das informações ocorreu em 09/03/2023, após o prazo legal de 29/03/2022, impedindo o recebimento do abono no exercício de 2021.
3. Constatado o preenchimento dos requisitos legais pela servidora e a omissão administrativa do Município, é cabível a condenação à indenização pelo dano causado.
4. A inversão do ônus da prova mostrou-se legítima diante da dificuldade de a autora comprovar fato negativo (envio regular da RAIS), sendo do Município o dever de demonstrar o cumprimento dessa obrigação legal, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a condenação do Município ao pagamento de indenização correspondente ao abono salarial do PASEP quando comprovado o envio intempestivo da RAIS, que impediu a percepção do benefício por servidora pública que preenchia os requisitos legais.
2. A inversão do ônus da prova é admissível nos casos em que a prova do fato impeditivo está exclusivamente sob domínio do réu."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível de nº
8002131-51.2023.8.05.0271
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
à apelação,
pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema. .

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça